Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707748-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0710200-50.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224085740 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ao fundamento de que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria da devedora. Em suas razões recursais (ID 69390317), a agravante alega que é credora da quantia de R$ 4.184,63 (oito mil setecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), decorrentes de duplicatas perante a agravada. Defende que diante da dificuldade de localizar bens para a satisfação do débito, bem como do exaurimento das medidas disponíveis, se faz necessária a expedição de ofício ao INSS com o intuito de buscar informações a respeito da atividade econômica exercida pela agravada. Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento c. Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada no sentido de que parte do salário do executado pode ser penhorado como meio satisfação da dívida, desde que não interfira em sua dignidade e subsistência. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao INSS, a fim de que esclareça se a executada possui algum vínculo empregatício. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 69390435. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 10:35:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora